Tribunal: TJSP
Processo: 2151493-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC – Pretensão de reforma – Descabimento – Inexistência de vícios – Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido.